Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. FILHO MAIOR. ABANDONO DOS ESTUDOS. EX-CÔNJUGE. REMUNERAÇÃO MENSAL. QUANTIA SUPERIOR À RECEBIDA PELO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DISPENSA LIMINAR. PROVA DA DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02, não é presumida e exige a demonstração da impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
3. Já a obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge fundamenta-se no princípio da solidariedade, constituindo-se medida excepcional fixada em período razoável de tempo, sopesando-se as necessidades de quem os recebe e a capacidade financeira de quem os supre.
4. Os documentos trazidos pelo Autor/Agravante não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar ao filho e à ex-cônjuge, exigindo a formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido da ruptura da prestação alimentícia.
5. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se indeferir a tutela de urgência pleiteada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.